Tribunal: TJSP
Processo: 2119711-67.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
"Habeas Corpus" – Roubo qualificado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo – Excesso de prazo – Inocorrência – Ausência de desídia ou morosidade por parte do Poder Judiciário – Prazo razoável da prisão preventiva – Necessidade, contudo, de designação de audiência de instrução, debates e julgamento na modalidade virtual – Situação excepcional a exigir atitude colaborativa

Ementa:
"Habeas Corpus" – Roubo qualificado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo – Excesso de prazo – Inocorrência – Ausência de desídia ou morosidade por parte do Poder Judiciário – Prazo razoável da prisão preventiva – Necessidade, contudo, de designação de audiência de instrução, debates e julgamento na modalidade virtual – Situação excepcional a exigir atitude colaborativa de todos os órgãos atuantes no feito, em respeito à garantia constitucional da razoável duração do processo – Por outro lado, necessidade de acautelamento da ordem pública demonstrado – Presentes os requisitos à segregação cautelar, sua manutenção é de rigor – Prisão cautelar recentemente mantida por decisão fundamentada, a teor do artigo 316 do CPP – Ausência de violação à Recomendação no 62 do CNJ, editada em razão da pandemia de Covid-19 – Inexistência de constrangimento ilegal – Ordem parcialmente concedida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553674
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2119711-67.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é impetrante
EDSON TEIXEIRA e Paciente BRUNO RAFAEL RODRIGUES MOREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONCEDERAM
PARCIALMENTE A ORDEM DE “HABEAS CORPUS”, PARA DETERMINAR À
AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA A ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIA
RÁPIDA PARA A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E
JULGAMENTO, NA MODALIDADE VIRTUAL. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), CESAR MECCHI MORALES E ÁLVARO
CASTELLO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2119711-67.2020.8.26.0000 -Voto no 15208
2
Voto no 15.208
Habeas Corpus no 2119711-67.2020.8.26.0000
Comarca de São Bernardo do Campo
Impetrante: Edson Teixeira
Paciente: Bruno Rafael Rodrigues Moreira
Impetrado: MM. Juiz de Direito da 4a Vara Criminal da Comarca São
Bernardo do Campo
“Habeas Corpus” Roubo qualificado pelo concurso de agentes e
pelo emprego de arma de fogo Excesso de prazo Inocorrência
Ausência de desídia ou morosidade por parte do Poder Judiciário
Prazo razoável da prisão preventiva Necessidade, contudo, de
designação de audiência de instrução, debates e julgamento na
modalidade virtual
Situação excepcional a exigir atitude
colaborativa de todos os órgãos atuantes no feito, em respeito à
garantia constitucional da razoável duração do processo Por
outro lado, necessidade de acautelamento da ordem pública
demonstrado Presentes os requisitos à segregação cautelar, sua
manutenção é de rigor Prisão cautelar recentemente mantida por
decisão fundamentada, a teor do artigo 316 do CPP Ausência de
violação à Recomendação no 62 do CNJ, editada em razão da
pandemia de Covid-19 Inexistência de constrangimento ilegal
Ordem parcialmente concedida.
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido liminar,
impetrado pelo advogado Edson Teixeira, em favor de BRUNO RAFAEL
RODRIGUES MOREIRA, alegando constrangimento ilegal por parte do MM.
Juiz de Direito da 4a Vara Criminal da Comarca de São Bernardo do Campo.
O impetrante alega que o paciente sofre constrangimento
ilegal em razão do excesso de prazo em sua prisão cautelar, eis que se encontra detido
desde 04 de fevereiro de 2020 pela suposta prática do crime previsto no artigo 157, §
2o, inciso II, do Código Penal, e que postulada a revogação da custódia tal pretensão foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2119711-67.2020.8.26.0000 -Voto no 15208
3
indeferida pelo MM Juiz sem fundamentação idônea.
Por fim, acredita que a pandemia de Covid-19, associada
ao elevado risco de contaminação do paciente, levaria à necessária reconsideração
da decisão que determinou a sua prisão cautelar, a teor da Recomendação no
62/2020, do Conselho Nacional de Justiça.
Pretende, portanto, a concessão da liminar para que o
paciente possa aguardar em liberdade até o julgamento definitivo deste "writ", e no
mérito postula a concessão da ordem para que o paciente responda ao processo em
liberdade.
A medida liminar foi indeferida em 03 de junho de 2020,
por decisão proferida pelo eminente Desembargador Xisto Rangel.
As informações foram prestadas pela autoridade
apontada como coatora.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pela denegação da ordem.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Extrai-se das informações prestadas pela autoridade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2119711-67.2020.8.26.0000 -Voto no 15208
4
coatora e da consulta ao feito de origem que o paciente foi preso em flagrante em 04
de fevereiro de 2020 e foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 157, §
2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, eis que ele, agindo em concurso e
com unidade de desígnios, com os corréus Anderson Pereira de Abreu, Alex Alves
da Silva e Anselmo Nunes dos Anjos, subtraíram, para proveito comum, mediante
grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo em face da vítima Carlos
César Dias, diversas caixas de cigarros, isqueiros, e garrafas de bebidas alcoólicas,
pertencentes à empresa "Souza Cruz São Paulo".
Em 05 de fevereiro de 2020 foi realizada audiência de
custódia, ocasião em que foi decretada a prisão preventiva do paciente e dos corréus
corréu Anderson, Alex e Anselmo.
A denúncia foi recebida em 12 de fevereiro de 2020 e a
defesa apresentou defesa preliminar aos 02 de março de 2020, enquanto a defesa do
corréu Anselmo apresentou resposta à acusação em 28 de fevereiro de 2020, sendo
nomeada a Defensoria Pública para representar os corréus Anderson e Alex, com
resposta à acusação em 17 de março de 2020.
Consta ainda das informações que à vista da suspensão
de todas as audiências, inclusive de processos envolvendo réus presos, em razão da
pandemia de Covid-19, foi determinado pelo Juízo o aguardo do retorno do
expediente normal, com a realização de trabalho presencial, para que fosse
designada a audiência de instrução.
Em 08 de maio de 2020 a defesa formulou a revogação
da prisão preventiva do paciente, com manifestação desfavorável do representante
do Ministério Público, e assim tal pretensão foi indeferida pelo MM Juiz em 11 de
maio de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2119711-67.2020.8.26.0000 -Voto no 15208
5
A meu ver não restou configurado o excesso de prazo.
Não se está a negar ao paciente seu direito fundamental à
razoável duração do processo, mas do aludido andamento processual não é possível
inferir qualquer dado no sentido de que o Juízo ou a Justiça Pública estejam atuando
com desídia quanto ao regular desenvolvimento da ação penal.
Contudo, a omissão quanto à designação de data para
audiência na modalidade virtual não pode subsistir.
De acordo com a Portaria no 61/2020 e com a Resolução
no 314/2020, ambas do Conselho Nacional de Justiça, foi instituída a “Plataforma
Emergencial de Videoconferência” para a realização de audiências e sessões de
julgamento nos órgãos do Poder Judiciário, no período de isolamento social
provocado pela pandemia do Covid-19, desde que respeitadas as dificuldades de
intimação de partes e testemunhas, com a prática do ato somente quando for
possível a participação no ambiente virtual (artigo 6o, §3o, da Resolução 314/2020 -
CNJ).
Com base em tais atos normativos, foram editados por
este Egrégio Tribunal de Justiça o Comunicado no 284/2020, da Corregedoria de
Justiça, que traz orientações para a realização de audiências virtuais, e o Provimento
no 2557/2020, do Conselho Superior da Magistratura, que expressamente
reconheceu a desnecessidade do consentimento das partes à realização de audiências
por videoconferência no primeiro grau de jurisdição.
Poucos meses após o recrudescimento das precauções de
isolamento social a conter a pandemia de Covid-19, diversas Varas Criminais no
Estado de São Paulo já haviam implementado as audiências de instrução remotas,
que se intensificaram na medida em que perdemos de vista as consequências

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2119711-67.2020.8.26.0000 -Voto no 15208
6
conhecidas da presente crise.
No âmbito da segunda instância, as Câmaras também
adotaram rapidamente as ferramentas necessárias para o início do julgamento
remoto, garantindo inclusive a sustentação oral às partes.
Com efeito, a situação excepcional de calamidade
pública exige de todos os órgãos atitudes colaborativas, comprometimento e a boa-
vontade objetiva para viabilizar a continuidade da prestação jurisdicional, e os
recursos tecnológicos disponíveis para tanto não são complexos, já que as
audiências virtuais não apresentam maiores dificuldades do que uma videochamada
por “WhatsApp”, por exemplo.
Não se perca de vista a enorme desigualdade social no
país, contudo, ao menos nas grandes cidades do Estado de São Paulo deve-se
presumir que as pessoas têm acesso ao aparelho de telefone celular e à internet,
havendo notícia da realização de audiências virtuais bem sucedidas em comarcas
muito menores, como Dracena e Catanduva.
A propósito, o Código de Processo Penal, desde a sua
reforma operada no ano de 2009, já previa a possibilidade de realização de atos
como tomada do depoimento da vítima, o reconhecimento pessoal e acareações, por
meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e
imagens em tempo real.
No caso de ocorrência de problema técnico no momento
da realização da audiência, que inviabilize o reconhecimento pessoal pela vítima, o
ato pode ser renovado oportunamente.
Portanto, concedo parcialmente a ordem para determinar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2119711-67.2020.8.26.0000 -Voto no 15208
7
à autoridade apontada como coatora a adoção de providência imediata para a
realização da audiência de instrução, debates e julgamento, na modalidade virtual.
Por outro lado, a manutenção da prisão preventiva do
paciente é de rigor, eis que os pressupostos que a justificaram ainda estão presentes.
Há prova da materialidade do crime praticado e indícios
da autoria, e o delito é doloso e punível com pena privativa de liberdade superior a
04 anos, de sorte que a soltura do paciente efetivamente coloca em risco a ordem
pública.
Aliás, a pretensão quanto a revogação da prisão
preventiva já foi analisada na impetração de no 2028050-07.2020.8.26.0000, de
relatoria do eminente Desembargador Xisto Rangel, cuja ordem foi denegada, por
votação unânime, em sessão de julgamento realizada em 17.03.2020.
E ainda por consulta realizada ao feito de origem, em 15
de junho de 2020, por decisão devidamente fundamentada pelo MM Juiz, foi
reanalisada a pertinência do cárcere, a teor do artigo 316 do Código de Processo
Penal, sendo considerada a gravidade concreta da conduta e a necessidade de
acautelamento a ordem pública.
Por fim, o enfrentamento da pandemia de Covid-19, por
si só, não autoriza a concessão automática e generalizada dos pedidos de liberdade
provisória, o que afrontaria a preservação da segurança pública, e a impetração
sequer demonstrou que o paciente estivesse em quaisquer dos grupos de risco
indicados pela Organização Mundial de Saúde, tampouco que apresentasse
comorbidades que o tornassem especialmente suscetível à doença em questão.
Ainda, a Portaria Interministerial no 07 de 18 de março

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2119711-67.2020.8.26.0000 -Voto no 15208
8
de 2020 adota providências suficientes à contenção da pandemia no sistema
prisional, a tornar despicienda, ao menos nesse momento, a soltura do paciente.
Portanto, não se pode cogitar de flagrante ilegalidade,
abuso ou constrangimento ilegal.
ASSIM,
PELO
MEU
VOTO,
CONCEDO
PARCIALMENTE
A
ORDEM
DE
“HABEAS
CORPUS”,
PARA
DETERMINAR À AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA A
ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIA RÁPIDA PARA A REALIZAÇÃO DA
AUDIÊNCIA
DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO, NA
MODALIDADE VIRTUAL.
Andrade de Castro
Relator